Tribunal: TJMT
Processo: 1011735-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011735-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FABIANO DO NASCIMENTO - CPF: 679.629.042-91 (EMBARGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Transporte por aplicativo. Desativação do motorista. Rescisão contratual e antecedentes criminais. Previsão contratual de desativação imediata por violação de cláusulas e questões de segurança.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração Opostos pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento que determinou o desbloqueio imediato do motorista da plataforma, reformando o
decisum
de primeiro grau que havia negada a liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar os argumentos alegado pela plataforma sobre a previsão contratual de desativação imediata e a existência de processo criminal, sem sentença transitada em julgado, em desfavor do motorista.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é omisso, pois não examinou a alegação de previsão contratual de rescisão imediata em caso de violação das políticas da plataforma, bem como sobre a existência de antecedentes criminais vinculado ao CPF do embargado.

4. Com respaldo na Lei 13.640/2018 e no artigo 11-B da Lei 12.587/ 2012, verifica-se que o desligamento possui amparo contratual e legal, pois a prestação de serviço de transporte é de caráter pessoalíssimo, sendo necessária a dilação probatória para avaliação detalhada dos elementos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a validade da desativação da conta do motorista até a produção de provas.

Tese de julgamento:
"É legítimo a desativação de motorista por aplicativo, sem notificação prévia, quando presente previsão contratual de desativação imediata em casos de violação das políticas de segurança e antecedentes criminais pendentes."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 13.640/2018; Lei 12.587/2012, art. 11-B.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC 1002965-36.2021.8.26.0506, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 25/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por FABIANO DO NASCIMENTO em face da embargante, reformando a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1013167-44.2024.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

A Turma Julgadora determinou à embargante que proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o imediato desbloqueio do embargado da plataforma tecnológica de acesso aos seus cadastros, de forma que possa continuar prestando os serviços de transporte por aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o cumprimento da medida.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o v. acórdão foi omisso, pois
“deixou de analisar as provas e alegações apresentadas pela Uber em sua contraminuta. Isso porque restou demonstrado que a cláusula 12.2 dos termos ACEITOS pelo Embargado prevê a possibilidade de desativação IMEDIATA quando verificada a violação aos termos da plataforma, ou seja, não é necessário o envio de notificação prévia”
(Id. 229248156 - Pág. 3).

Assevera que
“a violação está relacionada com o fato de que foi localizado um apontamento localizado em nome do Embargado se trata de uma ação penal de crime de homicídio qualificado, vinculada ao CPF do autor, que ainda está em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso sob o número 0021041- 78.2016.8.11.0002”
(Id. 229248156 - Pág. 3).

Frisa que o Embargado foi pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, momento em que interpôs Recurso em Sentido Estrito que aguarda julgamento.

Assevera, também, há relatos de passageiros de que o embargado dirige de forma perigosa e possui atitudes incompatíveis com a atividade exercida.

Aduz que
“não há que se falar em ato ilícito praticado pela Uber com a desativação da conta do motorista, haja vista que o apontamento localizado e os relatos negativos são suficientes para justificar a desativação por questões de segurança, já que neste caso, a segurança dos demais usuários e da coletividade deve sobrepor o interesse individual do motorista”
(Id. 229248156 - Pág. 8).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os vícios sanados.

O embargado ofertou contraminuta (Id. 234035699), alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O v. acórdão determinou que a Uber realizasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o imediato desbloqueio do embargado da plataforma tecnológica de acesso aos seus cadastros, de forma que possa continuar prestando os serviços de transporte por aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o cumprimento da medida; por entender, que os documentos que instruem os autos demonstram, especificamente a certidão de antecedentes criminais emitida no dia 05/04/2024 com a expressa informação de que “verificou-se NADA CONSTAR registro de antecedentes criminais em nome de FABIANO DO NASCIMENTO” (cf. doc. Id. nº 212659186), sendo suficiente para contradizer a justificativa exarada pela plataforma Uber para desativar a conta do motorista, dizendo que
“foram identificados apontamentos criminais em seu nome, o que viola as nossas políticas e regras. Por isso, sua conta foi desativada”
(cf. Id. 212659187).

Pontuou, ainda, que apesar de ser possível a exclusão do motorista em caso de descumprimento, como está previsto no contrato ou infringência dos dispositivos de lei que regem a matéria, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu.

A embargante alega omissão, ante a inobservância das provas e observações apresentadas pela Uber em sua contraminuta, pois ficou evidenciado na cláusula 12.2 dos Termos aceitos pelo Embargado permite a desativação imediata da conta em caso de violação das condições de uso da plataforma, dispensando, portanto, a necessidade de notificação prévia. E, também, não foi observado a existência de ação penal por crime de homicídio qualificado, vinculada ao CPF do autor, permanece em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, registrada sob o número 0021041-78.2016.8.11.0002, no qual foi pronunciado para julgamento no Tribunal do Júri.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pela Embargante, de fato o acórdão embargado não analisou os argumentos formulados na contraminuta do agravo de instrumento.

Do contrato celebrado entre as partes extrai-se que há previsão de rescisão imediata em caso de descumprimento de suas cláusulas ou a rescisão imotivada, sem prévia notificação, segundo cláusula 12.1, que prevê:

12. Prazo e Término do Contrato

12.1. Prazo. O presente Contrato terá início na data em que o Contrato for celebrado pelo Cliente (eletronicamente ou por outros meios pelos quais a manifestação de vontade do Cliente possa ser verificada ou validada) e continuará em vigor até a data de sua rescisão, conforme estabelecido no presente Contrato.

12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b)
imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente;
ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvencia, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.

Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se uma ação criminal (Proc. nº 0021041-78.2016.8.11.0002), em trâmite na Comarca de Cuiabá vinculada ao CPF do agravante referente a suposta prática do crime de homicídio.

Em tese, a desativação imediata de motorista com pendência criminal tem previsão contratual com os quais o embargado anuiu, e também tem fundamento na Lei 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado individual de passageiros, ao estabelecer no artigo 11-B da Lei 12.587/2012 que os motoristas devem:
“I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada; II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); IV -
apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
”

Infere-se, portanto, em análise perfunctória, que o desligamento parece que foi motivado e com base legal e contratual, sendo imprescindível nessa fase sumária aguardar a dilação probatória.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO. UBER. Descredenciamento de entregador. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Entregador que se utiliza da plataforma digital como meio de otimização de sua atividade econômica. Não é destinatário final, nos termos do artigo 2º do Diploma Consumerista. Relação obrigacional eminentemente civilista. Desligamento que se deu, de forma justificada, pela existência de antecedentes criminais em desfavor da parte autora. Irrelevância. Previsão contratual de rescisão imotivada, por quaisquer dos contratantes, sem qualquer condicionamento e a qualquer tempo. Cláusula hígida, anuída pelo entregador, profissional liberal, em pleno exercício de sua manifestação inequívoca de vontade. Incidência do artigo 421, "caput" e parágrafo único, do Código Civil. Liberdade contratual e mínima intervenção estatal no setor privado. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP, RAC 1002965-36.2021.8.26.0506, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, Data do julgamento:25/07/2022, Data de publicação: 25/07/2022)

Desse modo, deve ser sanado o vício, para retificar o acórdão embargado, para que seja o recurso de agravo de instrumento desprovido, pois como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão agravada, o
“acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque a prestação de serviço de motorista vinculado ao aplicativo uber é de caráter personalíssimo, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.”

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para a correção do vício conforme já apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024